Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CHASSI ADULTERADO. APREENSÃO DO BEM POR ATO ADMINISTRATIVO. EVICÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. INDENIZAÇAO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO. PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO EMPRESTADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO NOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO OBSERVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A adulteração do chassi que acarretou ao adquirente a perda do veículo por ato administrativo (apreensão para perícia da Polícia Civil) configura evicção.
2. O evicto faz jus à restituição do preço que pagou pela coisa evicta e à indenização pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção, nos termos do art. 450 do Código Civil. O desconhecimento do vendedor quanto ao vício jurídico não afasta as consequências legais da evicção.
3. Assim, merece ser mantida a sentença que condenou o alienante a devolver o preço do bem (R$ 28.000,00) e os gastos com manutenção (R$ 5.007,92) cujas peças e serviços são compatíveis com o veículo (Kombi) com mais de 20 anos de uso.
4. O pagamento de seguro de veículo emprestado pela empresa durante a solução do problema se apresenta como decorrência do perdimento do bem, cuja responsabilidade deve ser atribuída ao alienante.
5. "Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
6. A ausência de repercussão relevante na vida do adquirente, além da natural frustração pela apreensão do bem, impede o reconhecimento do dano moral, sobretudo considerando que o vendedor emprestou outro veículo ao adquirente. Nesse caso, a restituição do preço e a indenização das despesas revelam-se suficientes à reposição das partes ao status quo ante. Sentença reformada nesse ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a compensação dos danos morais (R$3.000,00).
8. Sem custas ou honorários.